Tribunal: TJES
Processo: 0012561-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012561-20.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA SILVA SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012561-20.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Diego da Silva Sousa
contra sentença que o condenou pelo delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto, por ter agredido seu enteado, de 11 anos de idade, causando-lhe lesões corporais. No recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico;
(ii) estabelecer se deve ser afastada a indenização mínima por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a materialidade delitiva por meio do boletim unificado, requerimento de medidas protetivas e laudo de lesões corporais, todos compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

A autoria é confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e reafirmadas em juízo, corroboradas pelo depoimento da mãe e pelas lesões descritas no laudo pericial.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmonizada com os demais elementos de prova, conforme orientação consolidada da jurisprudência (AgRg no AREsp 2.090.018/SP).

Não há dúvida razoável que autorize absolvição, pois a negativa do réu se mostra isolada e contraditória frente ao conjunto de elementos probatórios.

A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo desnecessária instrução probatória específica, nos termos da jurisprudência (AgRg no AREsp 2.039.493/TO; Tema 983/STJ).

No caso, houve pedido formal do Ministério Público na denúncia, o que autoriza a manutenção do valor fixado, adequado e proporcional às consequências psicológicas suportadas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é devida quando houver pedido expresso na denúncia, dispensada instrução específica para quantificação, especialmente em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.039.493/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012561-20.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DA SILVA SOUSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de julho de 2021, o denunciado agrediu fisicamente seu enteado L.F.G.D.S., que contava com apenas 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, causando-lhe lesões na face, orelha e escápula.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote da indenização à reparação de danos.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 45487053, requerimento de medidas protetivas de urgência, laudo de lesões corporais, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, negou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos apenas pegou o enteado pela orelha e o colocou de castigo no quarto. Negou que tenha desferido socos contra a criança.

Embora tenha dito que não agrediu a criança, questionado acerca do teor do laudo de lesões corporais, entrou em contradição e revelou que não chegou a bater nele a ponto de causar aquelas lesões.

Por sua vez, vejamos como se manifestou a vítima L.F.G.D.S., na esfera policial:

“
[...
]
que eu fui agredido pelo meu padrasto, Diego da Silva Sousa;
[...] que
minha mãe ligou e eu falei que estava tudo bem, mas não
estava e aí eu fui no banheiro e o Diego chegou e falou que não estava tudo bem e falou para minha mãe que eu tinha mordido o Isaque e arranhado a Clara e ele falou como se eu tivesse feito na maldade por querer, mas só que eu não fiz por querer e aí o celular caiu e do nada ele me deu umas quatro surras de mão fechada na cara;
que ele saiu e eu fiquei esperando minha mãe chegar do trabalho

[...]
”.

Inquirido novamente em juízo, a vítima disse não se recordar muito bem dos fatos em razão do lapso temporal transcorrido, contudo, confirmou que o acusado o agrediu e ele ficou com marcas.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela mãe do ofendido, Kamila Gomes da Silva Sousa, tanto na esfera policial quanto em juízo, tendo esclarecido que no dia dos fatos fez uma chamada de vídeo com o filho e ele estava evitando mostrar o rosto. Ato contínuo, quando pediu para vê-lo percebeu que havia um roxo em seu rosto.

Ao chegar em casa, notou que o roxo era um hematoma em decorrência de agressão ocasionada pelo réu.

Corroborando as declarações da vítima e informante, o laudo de lesões corporais atestou
“[...] equimose arroxeada com 1x1cm entremeada com escoriação discreta em hemifronte esquerda, com edema local; escoriações avermelhadas discretas em região de supercílio esquerdo; equimose arroxeada com 2x2cm em região malar esquerda, com edema local; hemorragia subconjuntival em porção medial do olho esquerdo (nega déficit visual); equimose arroxeada com 3x1cm em porção posterior do pavilhão auricular direito; equimose arroxeada com 2x0,5cm em região escapular direita [...]”
.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da informante arrolada pela acusação, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.